Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins (SR/26), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Antônio Carneiro de Pádua (CPF XXX.200.663-XX), Luiz Amado Pereira Júnior (CPF XXX.629.535-XX) e Heliel Atila de Oliveira Saraiva (CPF XXX.630.103-XX); 9.2. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Ruberval Gomes da Silva (CPF XXX.213.741-XX), Ismael Gomes Marinho (CPF XXX.391.681-XX), Benjamim Aurélio Mendes (CPF XXX.654.088-XX) e Eltier Junior Postal (CPF XXX.253.389-XX); 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. José Roberto Ribeiro Forzani (CPF XXX.388.566-XX) e Edvaldo Soares de Oliveira (CPF XXX.472.561-XX); 9.4. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IX, e 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 58, inciso II, da referida lei 8.443/1992, individualmente, nos valores correspondentes, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) José Roberto Ribeiro Forzani (CPF XXX.388.566-XX) 40.000,00 Edvaldo Soares de Oliveira (CPF XXX.472.561-XX) 30.000,00 Ruberval Gomes da Silva (CPF XXX.213.741-XX) 25.000,00 Ismael Gomes Marinho (CPF XXX.391.681-XX) 15.000,00 Benjamim Aurélio Mendes (CPF XXX.654.088-XX) 10.000,00 Eltier Junior Postal (CPF XXX.253.389-XX) 5.000,00 9.5. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas na remuneração dos servidores responsáveis, listados no subitem precedente, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado no subitem precedente sem o recolhimento das dívidas, e observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja p ossível o desconto determinado; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis José Roberto Ribeiro Forzani (CPF XXX.388.566-XX) e Edvaldo Soares de Oliveira (CPF XXX.472.561-XX); 9.8. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.7 retro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU: Responsável Período José Roberto Ribeiro Forzani (CPF XXX.388.566-XX) 6 anos Edvaldo Soares de Oliveira (CPF XXX.472.561-XX) 5 anos e seis meses 9.9. dar ciência à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Tocantins (SR/26), para adoção de medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, das seguintes irregularidades identificadas na condução do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA): 9.9.1. ausência de ampla divulgação da abertura do processo de seleção de candidatos ao Programa de Reforma Agrária, contrariando o disposto no art. 37, caput , da CF c/c art. 2o, § único, inciso V, da Lei 9.784/1999, o art. 10 da Portaria MDA 6/2013 e o art. 12, inciso III, do Decreto 9.215/2017 (Princípio da publicidade), bem como o disposto no § 1o do 19 da Lei 8.629/1993, com redação dada pela Lei 13.456/2017, e nos §§ 1o e 2o do art. 13 do Decreto 9.311/2018; 9.9.2. processo de inscrição direcionado a famílias indicadas por movimentos sociais e/ou associações, contrariando o art. 37, caput , da Constituição Federal/1988 c/c art. 10 da Portaria MDA 6/2013 (Princípio da impessoalidade) e art. 6o do Decreto 9.311/2018; 9.9.3. adoção de procedimentos de classificação que não garantem o cumprimento dos critérios de priorização previstos no art. 19 da Lei 8.629/1993 e no art. 25 da Lei 4.504/1964 c/c art. 65 do Decreto 59.428/1966 e art. 9o do Decreto 9.311/2018; 9.9.4. não publicação da ordem de classificação de inscritos quando da divulgação do resultado do processo seletivo no sítio eletrônico do Incra, conforme a preferência definida pelo art. 19 da Lei 8.629/1993, em descumprimento à determinação expedida por meio do item 2.8 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário ; 9.9.5. inconsistências na base de dados do Sipra em relação aos dados informados pelos beneficiários contrariam o item 2.5 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário ; 9.9.6. existência de beneficiários contemplados na RB que não atendem aos requisitos do Programa de Reforma Agrária, em ofensa ao disposto nos art. 17, IV, e 20 da Lei 8.629/1993, art. 25, caput e §3o, da Lei 4.504/1964, art. 64 do Decreto 59.428/66 e art. 7o, caput e parágrafos, do Decreto 9.311/2018; 9.9.7. ausência de motivação nos casos de candidatos eliminados contraria o art. 50 da Lei 9.784/1999; 9.9.8. descumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de seleção de beneficiários, quando da eliminação dos candidatos, em especial a impossibilidade de interposição de recursos, contrariando o art. 5o, inciso LV, da CF/1988 c/c art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.9.9. ausência da devida formalização dos processos administrativos de seleção dos beneficiários do PNRA e dos processos individuais dos candidatos do Programa de Reforma Agrária, em afronta ao art. 2o, parágrafo único, da Lei 9.784/99; 9.9.10. ausência de planejamento formalizado para realização de fiscalizações, em contrariedade ao disposto no art. 5o da Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e no art. 53 da Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.9.11. deficiência na identificação de situações irregulares em projetos de assentamento contraria o previsto no art. 25 da Lei 4504/1964 e no art. 20 da Lei 8629/1993 c/c a Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.9.12. descumprimento dos procedimentos previstos nas Instruções Normativas - Incra 47/2008, 71/2012 ou 99/2019, nos casos de constatação de irregularidades nos projetos de assentamento de reforma agrária; 9.9.13. a realização de sorteio dos lotes aos contemplados e a concessão de prazo para realização de troca de lotes não encontram respaldo na legislação que regulamenta o Programa Nacional de Reforma Agrária; 9.10. dar ciência deste acórdão: 9.10.1. à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.10.2. ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; 9.10.3. à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Tocantins (SR/26); e 9.10.4. aos responsáveis; e 9.11. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, após o processamento das medidas e o trânsito em julgado desta deliberação.